Tribunal: TJBA
Processo: 8124923-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124923-41.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: EDNA JESUS CARVALHO SILVA

Advogado(s)
:
MARCELYNA DA SILVA CIPRIANO MARCELINO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR EM REGIME DE INTERNAÇÃO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. CONTRAINDICAÇÃO À CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTO NÃO ESTÉTICO. EXCLUSÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA ABUSIVA. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A obesidade mórbida é doença crônica coberta pelo plano de saúde, listada na CID-10 sob o código E.66, sendo obrigatória sua cobertura pelos planos de saúde.

2.

A exclusão prevista no art. 10, IV, da Lei 9.656/98 refere-se especificamente ao "
tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética
", não abrangendo tratamento médico necessário para preservação da vida.

3.

Cabe ao médico assistente, e não à operadora do plano de saúde, determinar o tratamento mais adequado ao paciente, considerando suas especificidades clínicas.

4.

É abusiva a negativa de cobertura quando há expressa indicação médica e contraindicação a outras modalidades terapêuticas, mesmo que o tratamento seja realizado em clínica especializada.

5.

O estabelecimento indicado possui registro no CRM-BA e CNES, configurando-se como estabelecimento de saúde apto ao tratamento prescrito.

6.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8124923-41.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante BRADESCO SAÚDE S/A e Apelada EDNA JESUS CARVALHO SILVA.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida, pelos fundamentos expostos no voto da Relatora.